Tribunal: STF
Processo: ARE 1340168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 7, p. 4-5):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. LAUDO PERICIAL. TERMO A QUO. DATA DO LAUDO PERICIAL. REPERCUSSÕES SOBRE AS FÉRIAS E O 13º SALÁRIO DEVIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAIS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.1. Ao servidor público municipal é devido o adicional de insalubridade ante a existência de previsão legal e o exercício de atividade insalubre, constatada por perícia.2. Além da existência da Lei Municipal nº 4.129/2002, que disciplina o direito à percepção do adicional de insalubridade aos servidores públicos de Caruaru, há nos autos laudo pericial que constata o exercício de atividade insalubre.3. Reconhecido o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau médio (20%), imperioso o pagamento das parcelas vencidas apenas a partir da elaboração do laudo pericial, por força de jurisprudência consolidada do STJ.4. Observada a sucumbência recíproca e sendo ilíquida a condenação, os percentuais atribuídos a cada uma das partes a título de honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados na liquidação da decisão (art. 85, § 4º, II, CPC).5. Sentença mantida. Apelações improvidas.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXIII da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta que os agentes comunitários de saúde não fazem jus ao recebimento de adicional de insalubridade. Busca demonstra, nesse sentido, que não houve comprovação do enquadramento dos agentes no rol dos beneficiários elaborada pela CIPA.



    O Tribunal local inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmula 279, 280 e 284 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da leitura dos termos do voto que julgou a apelação, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação local de regência da matéria (Lei Municipal 4.129/2002), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1244285 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.20)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. 4. Adicional de insalubridade. 5. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação local (Lei 1.965/09 c/c a 810/91 do município de Viçosa) e no conjunto fático-probatório dos autos, consignou que os servidores municipais faziam jus ao recebimento do adicional de insalubridade. 6. Incidência das súmulas 279 e 280. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 817015 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.10.14)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente